Tribunal: TJMT
Processo: 1016701-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016701-75.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADRIANO DIAS DE ARRUDA (APELANTE), CREIDENEY BENEDITO DO NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO – PRETENDIDA CASSAÇÃO DE PARTE DA SENTENÇA – ART. 593, III, ‘B’, CPP – INVIABILIDADE – MERO ERRO MATERIAL NO REGISTRO DOS VOTOS – CONTINUIDADE DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS LEGITIMAMENTE NEGATIVADAS –

APELO DESPROVIDO
.

1. Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em uma das vertentes probatórias emergentes dos autos, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

2. Não verificada indevida valoração de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, impõe-se manter a dosimetria da pena, aplicando-se sanção suficiente e adequada à reprovação do ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado por

Adriano Dias de Arruda
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de

08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos descritos no art. 121,
caput
, e 121,
caput
c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.

Inconformada, a Defensoria Pública, em síntese, requer a absolvição quanto ao crime tentado, com fundamento no art. 593, III, “b”, do CPP< porquanto a sentença teria fixado a condenação do réu em contradição com a decisão dos jurados, que o teriam absolvido nesse particular. Na sequência, busca a reforma da dosimetria da pena. Ao fim, prequestiona os dispositivos correlatos.

Em contrarrazões, o
Parquet
postula o desprovimento do apelo, a fim de manter intacta a decisão atacada.

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria de Justiça recomenda o desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Adriano Dias de Arruda
foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos descritos no art. 121,
caput
, e 121,
caput
c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal, porque
“(...) no dia 26 de outubro de 2008, por volta das 17h30min, em via pública, mais especificamente na Rua 14, quadra 48, n. 26, bairro Pedra 90, nesta Capital, o acusado, por motivo fútil, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas JOÃO SOARES DE ELIZEU e CREIDENEY BENEDITO DO NASCIMENTO, lesionando a primeira e provocando a morte da segunda, conforme consta no Laudo de Lesão Corporal e Necropsia, encartado aos autos às fls. 90/93 e 42/47, respectivamente”
(
sic
).

Extrai-se que
“(...) o réu estava em uma confraternização na casa de sua cunhada Claudete, ocasião em que ocorreu uma discussão. A vítima João, vizinho de Claudete, se deslocou até a residência e gritou para que parassem com o barulho. Um dos homens que estava na residência respondeu, dizendo que ‘você não manda em nada aqui, cale a boca’. Na sequência, segundo narra a acusação, o réu disse que ia pegar uma arma e matar todos que estavam ali. Em seguida, se aproximou do grupo integrado pelas vítimas, portando a pistola calibre 765, e efetuou diversos disparos em direção a todos que ali estavam. A vítima Creideney, que estava de costas para o réu, foi socorrido por populares, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia 15/11/2008. A vítima João (...) não morreu por circunstâncias alheias à vontade do réu”
(
sic
).

Inconformada, a Defensoria Pública, em síntese, requer a absolvição quanto ao crime tentado, com fundamento no art. 593, III, “b”, do CPP, porquanto a sentença teria fixado a condenação do réu em contradição com a decisão dos jurados, que o teriam absolvido nesse particular. Na sequência, busca a reforma da dosimetria da pena. Ao fim, prequestiona os dispositivos correlatos.

O apelo não comporta provimento.

Com efeito, embora no Termo de Votação (4o quesito da segunda série) conste que teria havido 04 (quatro) votos em favor da absolvição do apelante quanto ao crime de homicídio na modalidade tentada (id. 22240470, p. 03), basta a simples leitura desse documento aliado à Ata de Audiência para constatar que ocorreu mero erro material no registro dos votos.

Em primeiro lugar, nota-se que mesmo após a
suposta
absolvição o Júri deu continuidade ao julgamento, vindo a decidir o 5o quesito, concernente à causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal (id. 22240470). Daí decorre não ter havido juízo absolutório, porquanto o julgamento teria sido imediatamente encerrado, a teor do art. 483, parágrafos 1o, 2o e 3o, do CPP.

Não bastasse, a Ata de Audiência, assinada inclusive pela defesa do acusado, consigna que o recorrente veio de ser condenado nas penas dos art. 121,
caput
, e 121,
caput,
c/c ar. 14, II, ambos do Código Penal (id. 22240473, p. 04).

Em caso análogo, o STJ assim se manifestou:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO NA EXECUÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE VOTAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL NO REGISTRO DOS VOTOS
. RESPOSTAS ANTAGÔNICAS.
INEXISTÊNCIA
. DUAS VÍTIMAS. ABERRATIO ICTUS EM UNIDADE COMPLEXA.
SENTENÇA EM DESACORDO COM OS VOTOS DOS JURADOS
.
IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO
. CÁLCULO DA PENA. REGRA DO CONCURSO FORMAL QUE SE REVELOU MENOS BENÉFICA AO RÉU. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA.

1 -
Pela análise conjunta do termo de votação, da ata de julgamento, da sentença condenatória, das informações prestadas pelo Magistrado de primeiro grau e da Certidão juntada aos autos, constata-se que a tese de legítima defesa não foi reconhecida pelos jurados, tendo ocorrido apenas erro material no registro dos votos
. 2 -
Não se mostra crível que diante de tamanho vício na quesitação a defesa do paciente não tivesse se insurgido imediatamente contra a não realização dos demais quesitos relativos à legítima defesa, sendo certo que nada ficou registrado na ata de julgamento, ratificando, assim, a afirmação do Magistrado de que o quesito foi respondido de forma negativa por 5 votos a 2
. (...) 5 - A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem sem impugnadas no momento processual oportuno e registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, o que não ocorreu no presente caso, pois não consta dos autos qualquer informação referente à irresignação relativa a este ponto por parte da defesa, o que torna a matéria preclusa, nos termos do artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal. (...)
(HC 110.232/PA, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2011, DJe 20/06/2011).

Nessa perspectiva, “
o erro material quanto à transcrição das respostas aos quesitos, prontamente corrigido pela magistrada de piso, e, ainda, o fato de a defesa técnica não ter registrado, oportunamente, em ata de julgamento seu inconformismo em relação a tal erro tornam preclusa a questão, não havendo falar em nulidade
” (HC 236.152/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 09/12/2015).

Quanto à dosimetria, inexistem reparos a serem efetivados. A culpabilidade do réu foi legitimamente negativa por conta do
modus operandi
da conduta. Conforme destacado na sentença,
“(...) o réu foi advertido pelo irmão da vítima fatal, a testemunha Catarino, de que tanto ela quanto seus amigos estavam embriagados e não representavam risco algum para ele. Não obstante, Adriano anunciou que iria mata-los, aproximou-se do grupo, e atirou contra todos que ali estavam”
. Igualmente, escorreito o desvalor atribuído às circunstâncias do delito, porquanto o acusado disparou ao menos três vezes em via pública “
na presença de várias pessoas, dentre elas crianças e mulheres, as quais, embora alheias à situação de conflito, tiveram a integridade física colocada em risco
” (cf., no mesmo sentido: HC 536.480/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020